Tribunal: TJDFT
Processo: 0721897-73.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-01-27
Data de publicação: 2022-02-08

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÕES CÍVEIS. CONSUMIDOR. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE CONTRATO COM RETORNO DAS PARTES AO STATUS QUO ANTE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO. OMISSÕES E CONTRADIÇÕES. INEXISTÊNCIA. REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. OBSCURIDADE SANADA SEM EFEITOS INFRINGENTES.
1. Os Embargos de Declaração são cabíveis contra decisão judicial que estiver eivada de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, admitindo-se, excepcionalmente, a modificação do julgado, conforme dispõe o art. 1.022 do CPC/15.
2. Devidamente analisadas as questões devolvidas a exame, em consonância com os elementos trazidos aos autos e dentro dos limites objeto do feito, não há qualquer vício no acórdão a ser sanado pela via integrativa e, portanto, a pretensão declaratória não merece acolhimento.
3. A pretensão de rediscutir os fundamentos do acórdão atacado não se coaduna com a estreita via dos declaratórios, devendo a parte manejar os recursos extraordinários cabíveis a fim de reformar o decidido.
4. Para fins de prequestionamento, não há necessidade de menção expressa a todos os dispositivos legais aduzidos nas razões do recurso, bastando que o julgado tenha, efetivamente, enfrentado a matéria devolvida e decidido fundamentadamente. Precedente do STJ.
5. Constatada obscuridade, merecem parcial provimento os Embargos de Declaração no ponto específico, sem atribuição de efeitos infringentes, tão somente para sanar a obscuridade apontada e esclarecer que, do cotejo entre os áudios juntados e as demais provas coligidas aos autos, não é possível concluir pela existência da contratação.
6. Embargos de Declaração do Autor e da Ré conhecidos e não providos. Embargos de Declaração do Réu conhecidos e parcialmente providos, sem efeitos infringentes.